Tribunal: TJDFT
Processo: 0011628-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011628-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER RECORRIDA: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. COBRANÇA. PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. ENTREGA DAS CHAVES. 1. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa necessita de comprovação de prejuízo efetivo para a parte, em especial quando não foi relevante para o deslinde da causa. Art. 282, §1o, do CPC. 2. Execução de título extrajudicial em que se discute a responsabilidade do adquirente de imóvel pelo pagamento das obrigações condominiais. 3. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão do promissário comprador na posse, representada pela entrega das chaves, além da pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 4. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses de inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. art. 85, §2o, do CPC. 5. Apelação do autor/embargado desprovida. Apelação da ré/embargante parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.248, inciso V, e 1.345, ambos do Código Civil, argumentando que o STJ, no julgamento do REsp Repetitivo 1.345.331/RS (Tema 886) fixou a tese de que, se ficar comprovado que o promissário comprador se imitira na posse e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. Afirma que essa é justamente a situação em apreço, conforme farto material probatório acostado aos autos, e por isso, a recorrida é a devedora dos encargos condominiais ora em discussão. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o citado precedente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERIDO TOLEDO MELO, OAB/DF 31.510. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1.248, inciso V, e 1.345, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o autor/embargado não comprovou em sua petição inicial que as chaves haviam sido entregues à ré/embargante, apresentando apenas o título da propriedade. Por outro lado, a ré/embargante apresentou embargos à execução e trouxe provas de que não havia recebido o imóvel, que estaria ainda em construção na data das cobranças das cotas (...) não é responsabilidade da ré/embargante os pagamentos de taxa de condomínio referentes ao período de dezembro/2014 a fevereiro/2016, período anterior à entrega das chaves” (ID 18170149). Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERIDO TOLEDO MELO, OAB/DF 31.510. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025